Tribunal: TJMT
Processo: 1011468-63.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011468-63.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ JOSE MARTINS SERVANTES - CPF: 220.283.058-86 (ADVOGADO), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (EMBARGANTE), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (EMBARGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), MARCELO DE CAMPOS BICUDO - CPF: 148.088.018-33 (ADVOGADO), CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - CPF: 251.794.698-13 (ADVOGADO), GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - CPF: 311.015.788-82 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL –
RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
nº 1011468-63.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011468-63.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – em recuperação judicial e UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA – em recuperação judicial contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011468-63.2020.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelas ora embargantes, confirmando, assim, a decisão que, ante a manifesta intempestividade da impugnação à relação de credores apresentada pelas recuperandas/embargantes, extinguiu o processo do incidente sem resolução do mérito
(cf. Id. nº 75420045).

As embargantes sustentam que o acórdão foi omisso, assim como adotou premissa equivocada, ao chancelar a conclusão de intempestividade da impugnação, eis que não considerou que “
o evento que dá suporte ao pedido sujeição do crédito em questão é posterior ao prazo previsto no art. 8º da Lei 11.101/2005, sendo certo que, diante da imprevisibilidade de tal evento, não poderiam as embargantes ajuizar impugnação de crédito no prazo determinado em lei e nem mesmo apresentar tal argumento no incidente ajuizado pelo embargado
(anteriormente)”, e, nesse sentido, argumenta que “
o próprio Código de Processo Civil prevê que ocorrendo fato superveniente que possa incluir na solução do litígio, cumpre ao órgão julgador leva-lo em consideração
”, e que a jurisprudência do STJ admite a apresentação extemporânea do incidente, “
desde que observadas determinadas condições específicas, tais como: elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias que claramente se verificam no presente caso
”.

Pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões indicadas, e, em decorrência do efeito modificativo, seja dado provimento ao seu agravo de instrumento
(cf. Id. nº
76925455).

O embargante ofertou as contrarrazões de Id. nº 78904476, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer de Id. nº 83452964, opinando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ironicamente, os pontos indicados nestes aclaratórios como omissões do julgado constituem nada mais, nada menos que o tema central do agravo de instrumento, a matéria em torno da qual girou a discussão recursal e a fundamentação do acórdão embargado, que expôs didaticamente o porquê a tese recursal não procede, a inconsistência jurídica da premissa adotada pelas agravantes/embargantes de que, com o perecimento ou desaparecimento dos bens alienados fiduciariamente ao credor, como num passe de mágica, a natureza do crédito passaria de extraconcursal para concursal, sendo impositiva a sua inclusão no concurso de credores, e, consequentemente, a ausência de causa a justificar uma excepcional reabertura de prazo para apresentar a impugnação à relação de credores, restando evidente a intempestividade do manejo da medida, e, se não bastasse, ainda restou consignado que, sob outro enfoque, uma vez que o
crédito de titularidade do agravado/embargado já foi objeto de anterior incidente de impugnação à relação de credores, o efeito preclusivo obstaria o simples conhecimento da impugnação apresentada agora pelas agravantes/embargantes. Todo esse quadro está bem delineado nos seguintes trechos do acórdão:

“Vê-se, então, sob o viés das proposições acima detalhadas, que há dois óbices evidentes e invencíveis à admissibilidade da impugnação, sendo o primeiro deles a flagrante intempestividade da medida proposta pelas recuperandas/agravantes, enquanto o segundo fica por conta da impossibilidade de se rever a natureza do crédito de titularidade do agravado Banco Paulista dentro dos autos do processo de recuperação judicial por força do efeito preclusivo da decisão proferida nos autos do incidente de impugnação à relação de credores nº

8434-93.2014.811.0037.

Inexiste previsão legal que autorize o manejo extemporâneo de impugnação pelas recuperandas, não sendo juridicamente admissível adotar interpretação extensiva ou sistemática do disposto no art. 10 da LFRJ para beneficiá-las, a uma, porque a admissão de impugnação retardatária não se coaduna aos fins do procedimento célere e objetivo prescrito à recuperação judicial; a duas, porque a lei recuperacional é direta e explicita ao prever hipótese de mitigação aos prazos peremptórios por ela estabelecidos, e, sendo assim, não cabe ao interprete alargar a delimitação imposta explicitamente pela lei.

Igualmente, inexiste hipótese legal que autorize a revisão de questão acobertada pelo manto da coisa julgada formal no mesmo processo, seja lá qual for o fundamento utilizado para essa finalidade, e, ainda que assim não fosse, a tese das recuperandas de que houve a repentina transmutação da natureza jurídica do crédito tido pelo Banco Paulista de extraconcursal para concursal, em razão do desaparecimento dos bens dados em garantia de alienação fiduciária, não possui qualquer consistência lógica ou jurídica, pois, em suma, basta se ter em mente que a ratio essendi de se excluir do concurso de credores os créditos garantidos por alienação/cessão fiduciária (além do óbvio de ser um opção político-legislativa) é o fato de que, a partir da alienação/cessão, opera-se a transferência da titularidade do bem dado em garantia, de modo que ele não mais compõe o patrimônio do devedor fiduciante, e, assim sendo, não é acessível aos seus demais credores, e, por conseguinte, sem qualquer repercussão na esfera jurídica daqueles envolvidos no concurso de credores existente no processo recuperacional.”

Não há omissão a ser saneada. O acórdão permanece infenso
às críticas feitas pelas embargantes
, até porque, conforme se nota da própria tese recursal de que o julgado adotou “
premissa equivocada
”, elas não pretendiam exatamente ver suprida alguma falta ou complementado do pronunciamento judicial, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento do mérito, o que é pretensão inadmissível nesta via recursal, e, no caso, representa conduta censurável porque destinada unicamente a retardar o fim do processo.

Registro, por fim, a respeito do pré-questionamento, que a sua presença e validade, atendendo ao que dispõe as Súmulas 282 e 356 do STJ, pressupõe a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno as embargantes ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021